Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715570-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: SORAIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA DESPACHO O agravante-exequente formulou o seguinte pedido no presente agravo de instrumento: “[...] provimento in totum do presente Agravo de Instrumento para incluir o genitor do menor, Sr. Edivaldo da Silva Pereira, no polo passivo da presente demanda, movida inicialmente em face de Soraia Rodrigues de Souza Silva” (id. 58114157, pág. 12). Intimada para resposta ao recurso, a agravada-executada por meio da Defensoria Pública, apresentou a seguinte argumentação: “[...] vem esclarecer que não tem interesse em contra-arrazoar o agravo de instrumento, uma vez que concorda com o pleito recursal, inclusive já tendo pedido a inclusão do pai de seu filho no cumprimento de sentença, por meio de embargos à execução (proc. 0707020-20, ID 151816990), no qual, inclusive, já houve sentença determinando tal inclusão (ID 195007347). Sugere-se, inclusive, a análise sobre a permanência do interesse recursal, que parece que desapareceu por fato superveniente.” (id. 59477963). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente para manifestar-se sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora